Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-34.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001965-34.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

- RMC - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO EXCESSIVAMENTE ONEROSO - COMPROVAÇÃO – REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – RECURSO ADESIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – NÃO CONHECIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato excessivamente onerosa.

É caso de redução da taxa de juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Estar o recurso adesivo subordinado a contrarrazões não significa que se dispense a peça processual individualizada de petição de contrarrazões com as razões do recurso adesivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca da Cáceres,
autos no 1001965-34.2019.8.11.0006 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
movida por
CLAUDINEI RAMALHO GONÇALVES
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação; b) Condenar o banco requerido a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto; c) Sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, condenou, ainda, as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da validade da relação jurídica; b) da manutenção das cláusulas contratuais; c) da utilização do cartão de crédito; d) regular cobrança dos valores; e) da inexistência do dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar improcedente a pretensão autoral, e que a sucumbência seja recíproca.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 154821722 - Pág. 1/), pugnando pelo desprovimento, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca da Cáceres,
autos no 1001965-34.2019.8.11.0006 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
movida por
CLAUDINEI RAMALHO GONÇALVES
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação; b) Condenar o banco requerido a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto; c) Sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, condenou, ainda, as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Insta mencionar que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato pacta sunt servanda, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação, pleiteando a exclusão de cláusulas e dos encargos que entende abusivos.

Compulsando os autos, verifica-se que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “Termo de adesão – empréstimo pessoal e cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S/A”, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da parte autora, mediante transferência denominada de “
PAGO143
”.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Nesse contexto, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque, emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Na hipótese, observa-se que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar o cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada, pois em branco (id. 154821681 - Pág. 1/2).

Nesse passo, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado pelo i. Magistrado singular.

Anote-se, ainda, que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa ali atribuída, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ-MT 10002913020208110024 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31)– CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE CARACTERIZADA – CONVERSÃO DA OPERAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO– MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito. 2 – A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 2 – Tratando-se de título contratual cuja redação é confusa, ambígua e enganosa, porque, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito, há de se reconhecer que o negócio em questão não guarda a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado. 3 – “A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 4 – Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. 5 – Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 6 – No que se refere à verba de sucumbência, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada, e verificando que ambas as partes forem vencidos e vencedores, o ônus sucumbenciais devem ser rateados em 50% entre as partes, sendo que cada litigante arcará com os honorários de seu patrono.” (TJ-MT 00027459720168110037 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Por derradeiro, deixo de conhecer a pretensão da parte apelada/autora destinada a condenar o banco apelante pelos danos morais produzidos, formulado em peça única, em sede de contrarrazões, o pleito caberia em recurso adesivo.

Isso porque, não se pode conhecer da interposição do recurso adesivo em peça única com as contrarrazões.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo banco recorrente, e
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo, por conseguinte, mantenho hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos/na sua proporção pelo Recorrente/réu para 20 % (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023